Tribunal: TJBA
Processo: 0346839-75.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0346839-75.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PÚBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. AUTONOMIA FINANCEIRA E FUNCIONAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX, do Código de Processo Civil, devido ao falecimento da autora, e isentou o Estado da Bahia de honorários sucumbenciais com base na Súmula 421 do STJ.

A Defensoria Pública recorre sustentando que possui autonomia para receber honorários sucumbenciais, conforme art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar Federal nº 80/1994, com redação da LC nº 132/2009, e pleiteando a condenação do Estado ao pagamento dos honorários.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a Defensoria Pública Estadual faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais em ações ajuizadas contra o próprio ente estatal ao qual pertence.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.140.005/RJ, sob o regime de repercussão geral (Tema 1.002), firmou a tese de que “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”, com destinação exclusiva ao fundo de aparelhamento da instituição.

As Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014 conferiram às Defensorias Públicas autonomia funcional, administrativa e financeira, superando a tese da confusão patrimonial e a Súmula 421 do STJ.

Conforme entendimento firmado pelo STF e pela interpretação do art. 4º, inciso XXI, da LC nº 80/1994, a Defensoria Pública tem direito à percepção de honorários, ainda que a parte contrária seja o ente ao qual está vinculada, afastando-se normas estaduais que contrariem esta previsão federal, conforme art. 24, §4º, da CF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Provimento do recurso de apelação para reformar a sentença e condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia, arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com destinação exclusiva ao aparelhamento da instituição.

Tese de julgamento: "A Defensoria Pública Estadual possui direito ao recebimento de honorários sucumbenciais, independentemente do ente público demandado, com base em sua autonomia funcional e administrativa, nos termos do art. 4º, inciso XXI, da LC nº 80/1994."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 24, §4º.

Lei Complementar Federal nº 80/1994, art. 4º, XXI.

Código de Processo Civil, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002)

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº
0346839-75.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e apelado
ESTADO DA BAHIA.

A
cordam
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER

e
DAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, .